Tribunal: STF
Processo: Rcl 52423
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323. DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO N. 37.179. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, distribuída por prevenção em razão da Reclamação n. 37.179, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.3.2022, por Wirex Cable S/A contra as decisões proferidas pelo Juiz do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Jacareí/SP no Processo n. 0010237-64.2019.5.15.0138 e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Mandado de Segurança n. 0007483-44.2020.5.15.0000, que teriam desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323.



O caso



    2. Em 13.9.2019, o juiz do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Jacareí/SP sentenciou:



    “ESTABILIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA



    O reclamante aduz, em resumo, que detém direito à estabilidade prevista na norma coletiva (cláusula 40ª), uma vez que é portador de doença ocupacional. 



    Conforme se verifica às fls. 86, destaco o trecho do Acórdão transitado em julgado do processo 0000981-64.2013.5.15.0023: ‘(...) após análise do expert ambiente laboral, destacou que as posições e movimentos executados eram antiergonômicos, especialmente para os ombros (v. fl. 327).’ 



    Conquanto os fundamentos da decisão não transitem em julgado, fato é que no processo anterior a análise do ambiente de trabalho feito pelo perito constatou posições e movimentos antiergonômicos, o que está em consonância com a prova pericial produzida nos presentes autos, tendo o perito concluído o seguinte (fls. 329): ‘As atividades em posição antiergonômicas e esforços físicos repetitivos corroboraram pelo agravamento dos sinais e sintomas apresentados pelo periciado. Embora não seja a causa primordial das lesões, que é multifatorial, concorreram para a concausa.’ 



    Assim, tanto o perito do processo anterior, quanto o perito do atual processo, concluíram da mesma forma que, conquanto a doença no ombro seja degenerativa, a atividade laboral agrava os sinais e sintomas, de modo que resta incontroverso que o autor é portador de doença ocupacional em razão do nexo de concausalidade com o labor exercido na reclamada, conforme previsto no art. 20, II, da Lei 8.213/91. 



    A reclamada argumenta que o autor não comprovou o direito à estabilidade prevista na norma coletiva vigente à época da dispensa ocorrida em janeiro 2019, já que última norma juntada teve vigência até agosto de 2018. 



    Sem razão a reclamada.



    No caso em tela se trata de um direito adquirido, uma vez que o reclamante implementou todos os requisitos previstos em norma coletiva com vigência no momento em que houve a implementação total desses requisitos. 



    O autor adquiriu o direito previsto na norma coletiva vigente à época quando foi reconhecida a existência de doença ocupacional, o que ocorreu no processo 0000981-64.2013.5.15.0023, o qual transitou em julgado em 08/08/2017, conforme relatório de fls. 96. Nessa data estava vigente a CCT 2016/2017, fls.145/164, a qual previa na cláusula 40 uma garantia de emprego ao empregado portador de doença profissional ou ocupacional, cuja capacidade para o trabalho for reduzida pela doença. 



    Não se trata, portanto, de cogitar da ultratividade da norma coletiva, i.e., não se está aplicando norma coletiva a fato ocorrido após a perda de sua vigência , mas sim garantindo-se um direito adquirido à estabilidade prevista na CCT vigente no momento da implementação dos seus requisitos. O direito previsto na CCT vigente à época garantia a estabilidade ao portador de doença ocupacional, condicionando a rescisão às hipóteses expressamente previstas. 



    O item ‘D’ da referida Cláusula 40ª prevê as hipóteses possíveis de rescisão do empregado contemplado com a estabilidade em questão. Vejamos o texto em questão: 



    ‘D) O empregado contemplado com a garantia prevista nesta cláusula, não poderá servir de paradigma para reivindicações salariais, nem ter seu contrato de trabalho rescindido pelo empregador, a não ser em razão de prática de falta grave, mútuo acordo entre as partes, com assistência do sindicato representativo da categoria profissional, ou quando tiver adquirido direito a aposentadoria, nos seus prazos máximos;’ 



    Nenhuma das hipóteses possíveis de rescisão ocorreu, pois não houve justa causa, mútuo acordo ou assistência do sindicato, e nem o autor adquiriu direito à aposentadoria. 



    Desse modo, acolho o pedido para declarar nula a dispensa sem justa causa, e determinar a reintegração do reclamante em atividade compatível com a sua limitação, com pagamento das verbas salariais do período entre a dispensa e a reintegração, deduzindo-se os valores pagos na rescisão.



    TUTELA ANTECIPADA



    É incontroverso que autor é portador de doença ocupacional, como visto acima, sendo que se encontra desempregado, evidenciando assim evidente perigo de dano. Com fundamento nos arts. 300 e seguintes do CPC/2015, defiro o pedido de antecipação dos efeitos de tutela e determino a imediata reintegração do reclamante, independente do trânsito em julgado, no prazo de 5 dias a contar da notificação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. (...)



    CONCLUSÃO



    Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por WELBER HASMANN ISHIKAWA PEDROSO em face de WIREX CABLE S.A. para condená-la a reintegrar o reclamante nos termos da fundamentação (observando a tutela antecipada deferida) e a pagar à parte reclamante as seguintes verbas, na forma da fundamentação: a) Salários entre a dispensa e a reintegração. Juros, correção monetária e honorários de sucumbência na forma da fundamentação. A parte reclamada deverá comprovar nos autos os recolhimentos das contribuições previdenciárias e do imposto de renda devido, nos termos da Súmula 368 do TST. Para fins de incidência de contribuição previdenciária declara-se a natureza das parcelas conforme art. 28, Lei 8.212/91. Custas processuais pela parte reclamada no valor de R$ 200,00 calculadas sobre o valor de R$ 10.000,00 arbitrado provisoriamente à condenação. Intimem-se as partes. Cumpra-se” (fls. 211- 218, e-doc. 8, Rcl n. 37.179).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 244-245, e-doc. 8, Rcl n. 37.179).



    A reclamante interpôs recurso ordinário, pendente de análise na presente data, sobrestado pelo julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323. 



    Em 30.9.2019, a reclamante ajuizou a Reclamação n. 37.179, de minha relatoria, que foi julgada nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 9.10.2019).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal não conheceu do agravo regimental interposto pela reclamante, que tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (DJe 10.12.2019).



    Essa decisão transitou em julgado em 18.12.2019.



    Em 3.7.2020, a reclamante impetrou mandado de segurança contra a decisão pela qual determinada a suspensão do Processo n. 0010237-64.2019.5.15.0138, que foi julgado nos seguintes termos:



    “Trata-se de mandado de segurança com pedido de concessão de liminar impetrado por WIREX CABLE S.A contra decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista 0010237-64.2019.5.15.0138, do DESEMBARGADOR DO TRABALHO FÁBIO ALEGRETTI COOPER DA 3º TURMA DA 6º CÂMARA, determinando a suspensão do processo com base em decisão do C. Supremo Tribunal Federal (ADPF 323), e mantendo os efeitos da tutela antecipada no 1º grau. Figura como litisconsorte WELBER HASMANN ISHIKAWA PEDROSO .



    Postula o impetrante, em síntese, seja cassada liminarmente a aludida decisão, por entender violado direito líquido e certo. A decisão atacada (id. b725ccb) assim dispôs: 



    ‘Vistos etc. Não obstante o alegado trânsito em julgada do RT 0000981-64.2013.5.15.0023, o fato é que o reclamante pretende, nestes autos, o reconhecimento da garantia de emprego prevista em norma coletiva, com vigência até 31/08/2018, sendo que o reclamante foi dispensado em 19/03/2019 (fl. 24), tenho que a discussão perpassa sobre o tema ultratividade da norma coletiva, razão pela qual mantenho a determinação de suspensão dos autos. Entretanto, tendo em vista a antecipação de tutela deferida pela sentença de fl. 393, determino a baixa dos autos, em diligência, para sua efetivação. Após, suspenda-se os autos’. (...)



    O ato atacado constitui decisão que pode ser discutida por meio de recurso próprio oportunamente interposto, a saber, o agravo interno – art. 278 do Regimento Interno. Isso porque a jurisprudência consolidada já se fixou no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso próprio, ainda que de efeito diferido.



    (…) É precisamente o caso dos autos, uma vez que o impetrante terá oportunidade de discutir os pontos atacados e suas consequências se utilizando dos meios processuais adequados. Trata-se de uma opção do legislador que entendeu servir melhor à celeridade não obstar, como regra, a marcha processual trabalhista, no que seguiu boa tendência verificada no processo laboral estrangeiro. É por meio do recurso da decisão definitiva, portanto, que a parte deverá buscar a anulação ou reforma da decisão ora atacada, sendo incabível a ação mandamental, o que autoriza o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, como inclusive segue sendo decidido pelo C. TST .



    (…) Assim sendo, indefiro a petição inicial do presente mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei 12.016/2009, extinguindo o feito sem resolução do mérito” (e-doc. 26).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que essa decisão transitou em julgado em 19.11.2021.



    3. Contra as decisões proferidas pelo juiz do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Jacareí/SP no Processo n. 0010237-64.2019.5.15.0138 e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Mandado de Segurança n. 0007483-44.2020.5.15.0000, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Em petição muito semelhante à ajuizada na Reclamação n. 37.179, alega ser “inquestionável que a decisão proferida pelo MM. Juízo do Trabalho da 2º Vara de Jacareí-SP se fundamenta em direito estabelecido em Acordo Coletivo de 2014, o qual não foi renovado pelas partes, aplicando-se a Súmula 277 do E. TST para ter sua eficácia com base na ultratividade do acordo estabelecido. Em decisão proferida pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADFP n. 323, houve a determinação de suspensão de todos os processos trabalhistas e decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas de trabalho” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que a “decisão liminar que, apesar do término de vigência de instrumento coletivo, determina a manutenção de benefício nele previsto em sua cláusula 40, como sendo direto adquirido, viola direito líquido e certo da reclamante, posto que contraria texto expresso de lei, bem como contraria decisão do colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF n. 323, que determinou a suspensão de todos os processos que discutem a ultratividade das normas previstas em acordo ou convenção coletiva, suspendendo de imediato a aplicação” (fl. 18, e-doc. 1).



    Salienta que, “no presente caso, observa-se, ainda, que referida decisão ora combatida viola o princípio da legalidade, pois não há lei que obrigue a Wirex Cable S/A a negociar novo instrumento coletivo com o Sindicato, mormente quanto ao tema estabilidade, seja porque o antigo instrumento coletivo que o previa já se expirou há quase 5 (cinco) anos sem que nenhuma medida fosse tomada pelas entidades sindicais naquela oportunidade, seja porque não há lei em vigor que a obrigue” (fl. 18, e-doc. 1).



    Assevera ser “indiscutível o cabimento da presente reclamação, inclusive com a concessão do pedido liminar, para proteger o direito líquido e certo, tal como do julgado proferido pelo STF e está, portanto, o Juízo indicado legitimado para responder a presente reclamação constitucional” (fl. 26, e-doc. 1).



    Requer “a) seja deferida medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente o PROCESSO Nº 0010237-64.2019.5.15.0138 2º Vara Do Trabalho de Jacareí- TRT 15, em especial a determinação LIMINAR de reintegração de ex-funcionário com base em acordo coletivo expiado desde 2014 e pagamento de verbas desde o afastamento, pena de multa diária de R$ 500,00 ilimitada, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO ADPF 323. b) Suspender todos os efeitos da decisão de tutela proferida e do: b-1 sentença (id1f4f346); b-2 Sentença Embargos (id1a524ab); b-3 Despacho (id 5d395f1) b-4) Acórdão proferido no Mandado de Segurança (0007483-44.2020.5.15.0000) c) Suspender igualmente a continuidade do processo, visto que tal decisão de continuidade e reintegração do ex-empregado versa sobre a ultratividade (Sumula 277 do TST) que contrariou autoridade da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 323” (fl. 27, e-doc. 1).



    Pede a “anulação da decisão de tutela proferida e de seus efeitos o PROCESSO Nº 0010237-64.2019.5.15.0138 2º Vara Do Trabalho de Jacareí- TRT 15 em razão da afronta da autoridade da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 323 do STF” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, ao determinar a reintegração do interessado aos quadros funcionais da reclamante, por ser portador de doença ocupacional, e ao indeferir o mandado de segurança impetrado. 



    5. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    6. A decisão do juiz do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Jacareí/SP, no Processo n. 0010237-64.2019.5.15.0138, foi objeto da Reclamação n. 37.179. A decisão pela qual negado seguimento à reclamação ajuizada pela reclamante foi mantida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Essa decisão transitou em julgado em 18.12.2019. Operou-se a coisa julgada.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser incabível nova reclamação após o julgamento e o trânsito em julgado de reclamação anterior com as mesmas partes, mesma causa de pedir e contra a mesma decisão, como na espécie, pelo óbice da coisa julgada. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: GARANTIA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO S.T.F. (ART. 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 156 DO R.I.S.T.F.). COISA JULGADA. 1. Havendo sido julgada improcedente a Reclamação anterior, sem que os Reclamantes, no prazo legal, propusessem a Ação Rescisória, em tese cabível (art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil) e na qual, ademais, nem se prescindiria de produção das provas neles exigidas e aqui não apresentadas, não podem pretender, com alegações dessa ordem, pleitear novo julgamento da mesma Reclamação, em face do obstáculo da coisa julgada. 2. Agravo Regimental improvido” (Rcl n. 532-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, DJe 20.9.1996).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. COISA JULGADA. AÇÃO RESOLVIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pretensão de invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público já apreciada pelo STF nos autos do MS 29.553 e da AO 2.536. Resolução do processo sem exame do mérito. Incidência da coisa julgada (art. 485, inc. V, do CPC/2015). 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (AO n. 2616 ED-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Coisa julgada. Ocorrência. Artigo 337 e parágrafos do Código de Processo Civil. Negativa de seguimento ao mandamus. Artigo 485, inciso V, do CPC. Agravo regimental não provido. 1. A inicial do mandamus repisa argumentos deduzidos pelo agravante em outros mandados de segurança impetrados com o idêntico objetivo de desconstituição da deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de aposentadoria compulsória do cargo de desembargador. Ações mandamentais anteriores já decididas, com trânsito em julgado. 2. Hipótese de coisa julgada, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), devendo ser mantida a conclusão pela negativa de seguimento ao mandamus, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 34.646-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 15.9.2017).



    7. Quanto à decisão proferida pelo do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Mandado de Segurança de n. 0007483-44.2020.5.15.0000, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que essa decisão transitou em julgado em 19.11.2021. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



          “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora